Tribunal: TJES
Processo: 5001680-88.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Empreitada
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001680-88.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GESSY SIMER NETTO
RECORRIDO: ADRIANO SANTOS DA MOTA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL DE EMPREITADA. SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO/REFORMA. ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO AUTOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. RECIBO QUITAÇÃO. ABANDONO OBRA. OBRA INACABADA.
EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS
. INEXISTÊNCIA DE DANO MATERIAL COMPROVADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5001680-88.2024.8.08.0035

Recorrente: GESSY SIMER NETTO

Recorrido: ADRIANO SANTOS DA MOTA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL DE EMPREITADA. SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO/REFORMA. ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO AUTOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. RECIBO QUITAÇÃO. ABANDONO OBRA. OBRA INACABADA.
EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS
. INEXISTÊNCIA DE DANO MATERIAL COMPROVADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (1). DA LIDE.
TRATAM OS PRESENTES AUTOS DE AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADA POR GESSY SIMER NETTO EM FACE DE ADRIANO SANTOS DA MOTA, NA QUAL EXPÕE QUE EM DEZEMBRO DE 2022, AS PARTES FIRMARAM UM CONTRATO VERBAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA NO VALOR DE R$ 250.000,00. ADUZ QUE FOI CONTRATADO PARA TRABALHAR NAS REDES DE SUPERMERCADO MULTISHOW DO RÉU, E O PAGAMENTO ACORDADO FOI DIVIDIDO EM CINCO PARCELAS, COM A PRIMEIRA PARCELA DE R$ 50.000,00 PAGA INTEGRALMENTE. NOS MESES SEGUINTES, OS PAGAMENTOS FORAM REALIZADOS DE MANEIRA IRREGULAR, DEIXANDO UM SALDO PENDENTE DE R$ 29.000,00. SUSTENTA, AINDA, QUE FOI AJUSTADA UMA PERMUTA DE FERRAGENS NO VALOR DE R$ 1.500,00 PARA ABATER DO VALOR PENDENTE E QUE, NO ENTANTO, O RÉU SUPERFATUROU O VALOR DAS FERRAGENS E INCLUIU OUTRAS DESPESAS NÃO RECONHECIDAS PELO AUTOR. E, QUE O REQUERIDO RECONHECEU O PAGAMENTO DE R$ 10.000,00, PROMETENDO QUITÁ-LO EM DEZEMBRO DE 2023, MAS O VALOR CONTINUA EM ABERTO, PELO QUE, APÓS O ABATIMENTO DAS FERRAGENS, O SALDO DEVIDO É DE R$ 27.500,00. POR FIM, AFIRMA QUE HOUVE UMA SEGUNDA CONTRATAÇÃO PARA A INSTALAÇÃO DE PISOS, COM UM VALOR ACORDADO DE R$ 13.500,00, QUE TAMBÉM NÃO FOI PAGO, APESAR DO SERVIÇO TER SIDO CONCLUÍDO. NO MÉRITO, SOLICITA A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA PARA: A) PAGAR A QUANTIA DE R$ 41.000,00 (QUARENTA E UM REAIS), A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS.
(2). ANTÍTESE.
EM DEFESA, A PARTE REQUERIDA PUGNA QUE OS PEDIDOS SEJAM JULGADOS IMPROCEDENTES.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Por todo o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais
, extinguindo o feito com resolução do mérito na forma do art. 487, I, do CPC.
Sem custas nem honorários,
por força de vedação legal”.
(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, PUGNA PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, NO SENTIDO DE REFORMAR A SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA NO TOCANTE AO PAGAMENTO DE R$ 41.000,00 (QUARENTA E UM MIL REAIS) POR PARTE DO RECORRIDO COM RELAÇÃO AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO RECORRENTE.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DO MÉRITO.
TRATASE DE RECURSO INOMINADO INTERPOSTO POR GESSYSIMERNETTO CONTRA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA EM FACE DE ADRIANOSANTOSDAMOTA, ALUSIVOS A SUPOSTO SALDO DE R$41.000,00 (QUARENTA E UM MIL REAIS) DECORRENTE DE CONTRATO VERBAL DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DE DOIS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS. POIS BEM. A CONTROVÉRSIA CENTRAL RESIDE NA AFERIÇÃO DA EXISTÊNCIA E DO MONTANTE DE UM DÉBITO DECORRENTE DE CONTRATO VERBAL DE EMPREITADA E SERVIÇOS CORRELATOS, EM FACE DA ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO DO RECORRIDO E DA TESE DE ABANDONO DE OBRA E MÁ-FÉ DO RECORRENTE. CONFORME A JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA, A VALIDADE DO CONTRATO VERBAL É RECONHECIDA EM NOSSO ORDENAMENTO JURÍDICO, ESPECIALMENTE PELO PRINCÍPIO DA LIBERDADE DAS FORMAS (ART. 107 DO CÓDIGO CIVIL). NO ENTANTO,
A INFORMALIDADE DO PACTO IMPÕE UM ÔNUS PROBATÓRIO MAIS ACENTUADO À PARTE QUE BUSCA SUA EXECUÇÃO
, CONFORME PRECEITUA O ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NO CASO EM ANÁLISE, AS PARTES DIVERGEM SIGNIFICATIVAMENTE QUANTO AO VALOR TOTAL DO CONTRATO PRINCIPAL E, CONSEQUENTEMENTE, QUANTO AO SALDO DEVEDOR. ENQUANTO O RECORRENTE ALEGA R$ 250.000,00 (DUZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) COMO VALOR ORIGINAL, O RECORRIDO SUSTENTA R$ 200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS). A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU, AO ANALISAR OS COMPROVANTES DE PAGAMENTO APRESENTADOS PELO PRÓPRIO RECORRENTE (ID. 11982107), VERIFICOU QUE ESTES TOTALIZAVAM R$ 125.327,00 (CENTO E VINTE E CINCO MIL TREZENTOS E VINTE E SETE REAIS). ESSA DISCREPÂNCIA CORROBORA A DIFICULDADE PROBATÓRIA INERENTE AOS CONTRATOS VERBAIS E A FRAGILIDADE DA TESE AUTORAL QUANTO AO SALDO DEVIDO, UMA VEZ QUE A DIFERENÇA PARA O VALOR INICIAL ALEGADO PELO PRÓPRIO AUTOR (R$ 250.000,00) SERIA MUITO SUPERIOR AO VALOR COBRADO NA AÇÃO. ADEMAIS, NO QUE TANGE À SEGUNDA CONTRATAÇÃO, PARA INSTALAÇÃO DE PISOS NO VALOR DE R$ 13.500,00 (TREZE MIL E QUINHENTOS REAIS), O RECORRIDO APRESENTOU RECIBO ASSINADO PELO RECORRENTE, COMPROVANDO A QUITAÇÃO (ID. 11982124). A MERA ALEGAÇÃO DO RECORRENTE DE QUE O PAGAMENTO NÃO FOI EFETIVADO (ID. 11982391 - Pág. 6), APESAR DA EXISTÊNCIA DO RECIBO, NÃO SE MOSTRA SUFICIENTE PARA DESCONSTITUIR TAL PROVA, CABENDO AO AUTOR O ÔNUS DE DEMONSTRAR A INVALIDADE DO DOCUMENTO OU A AUSÊNCIA DO PAGAMENTO. OUTRO PONTO CRUCIAL É A ALEGAÇÃO DE ABANDONO DA OBRA PELO RECORRENTE, ESPECIFICAMENTE NA FASE DOS TELHADOS. AS PROVAS COLHIDAS, INCLUINDO AS OITIVAS DOS INFORMANTES FÁBIO GOMES DOS SANTOS (SERRALHEIRO) E JUBENITO FRANCISCO DOS SANTOS (PEDREIRO), DEMONSTRAM QUE O RECORRIDO PRECISOU CONTRATAR OUTROS PROFISSIONAIS PARA FINALIZAR OS SERVIÇOS, INCORRENDO EM CUSTOS ADICIONAIS. O INFORMANTE JACY FERREIRA DE SOUZA, GERENTE DAS LOJAS, TAMBÉM CORROBOROU A VERSÃO DO ABANDONO DA OBRA E A NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO DE TERCEIROS PARA A CONCLUSÃO. NESSE CONTEXTO, É APLICÁVEL A
EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS
, PREVISTA NO ART. 476 DO CÓDIGO CIVIL. SE O RECORRENTE NÃO CUMPRIU INTEGRALMENTE SUA OBRIGAÇÃO, AO ABANDONAR A OBRA E DEIXAR PENDÊNCIAS, NÃO PODE EXIGIR O PAGAMENTO INTEGRAL DO VALOR RESTANTE. A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ) E DOS TRIBUNAIS ESTADUAIS É FIRME NESSE SENTIDO, RECONHECENDO QUE
“nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro”
. PRECEDENTES COMO O DO TJ/SP CONFIRMAM QUE
“Não tendo o autor concluído, na integralidade, a obra contratada com a ré, dando causa ao distrato, ele não pode pleitear o pagamento integral do valor do contrato, em respeito à vedação ao enriquecimento sem causa, bem como, nos termos do artigo
476
do
Código Civil
(“exceptio non adimpleti contractus”), sendo o saldo devedor condizente com as imperfeições técnicas constatadas, bem como, com o restante dos serviços que não foram executados”. (TJ-SP - RI: 10012353020208260407 SP 1001235-30.2020.8 .26.0407, Relator.: Guilherme Facchini Bocchi Azevedo, Data de Julgamento: 12/04/2021, 1ª Turma Cível e Criminal, Data de Publicação: 12/04/2021).
A CONDUTA DO RECORRENTE, AO COBRAR VALORES SUPOSTAMENTE DEVIDOS POR SERVIÇOS NÃO CONCLUÍDOS, E AO NEGAR PAGAMENTOS COMPROVADOS POR RECIBO POR ELE ASSINADO, CONFIGURA COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO, QUE VIOLA O PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA (ART. 422 DO CÓDIGO CIVIL) E O INSTITUTO DO
NEMO POTEST VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
. TAL POSTURA NÃO PODE SER CHANCELADA PELO PODER JUDICIÁRIO. ASSIM SENDO, COADUNO COM O ENTENDIMENTO PROFERIDO PELO JUÍZO
A QUO
, NOS MESMOS TERMOS:
“[...] entendo que a ausência de contrato escrito agrava a dificuldade de comprovação dos termos acordados, especialmente no que concerne aos valores e à execução das etapas. Ao optar por formalizar um contrato verbal, ambas as partes assumiram o risco de enfrentarem dificuldades probatórias em eventual disputa judicial. Foi escolha do autor executar os serviços sem documentação formal que detalhasse as obrigações e condições do contrato, o que limita a possibilidade de exigir termos não comprovados de forma inequívoca”.
OS DANOS MATERIAIS, COMO BEM APONTADO NA SENTENÇA RECORRIDA, NÃO PODEM SER PRESUMIDOS. A AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONTUNDENTES QUE DEMONSTREM A EFETIVA DÍVIDA É ÔNUS DO AUTOR, QUE NÃO SE DESINCUMBIU. DESSE MODO, A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MERECE SER INTEGRALMENTE MANTIDA.
(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.

POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENO A PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS,
NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS) NA FORMA DO ART. 85, § 2º DO CPC
,
SUSPENSA, CONTUDO, SUA EXIGIBILIDADE, ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)